Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-45.2023.8.11.0094
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000114-45.2023.8.11.0094
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), INDUSTRIA DE FORROS FERRO LTDA. - CNPJ: 04.548.195/0001-60 (AGRAVADO), VALDEIR GOMES RODRIGUES - CPF: 522.003.881-87 (AGRAVADO), ANGELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 210.946.401-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu da apelação em razão de sua inadmissibilidade, por se tratar de decisão interlocutória não terminativa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que declara a nulidade de citação por edital, e se há possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que declara nulidade da citação e determina o prosseguimento do feito possui natureza interlocutória, sendo atacável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.
4. A interposição de apelação em tal hipótese configura erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
5. A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É incabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória que não extingue o feito, configurando erro grosseiro não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 20.09.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 253738178), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Laio Portes Sthel, que nos autos n.º 1000114-45.2023.8.11.0094, anulou a citação por edital, nos seguintes termos (ID. 237186163):

“Vistos, etc.

I RELATÓRIO

Trata-se de Petição denominada
Embargos à execução fiscal
oferecidos pelas partes executadas ANGELO RODRIGUES DE OLIVEIRA, VALDEIR GOMES RODRIGUES e INDUSTRIA DE FORROS FERRO LTDA. - EPP.

Alega a parte embargante a ilegitimidade passiva de ANGELO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ante o seu falecimento antes da citação por edital, nulidade da citação por edital, nulidade da penhora e prescrição do crédito tributário.

Em impugnação, a embargada rebateu as alegações feitas em embargos à execução, requerendo a improcedência dos pedidos (id. 118108948).

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

II.1 DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Embora a parte executada tenha requerido a declaração de ilegitimidade passiva de Ângelo Rodrigues de Oliveira, ao argumento de que teria falecido antes da citação por edital, verifico que em consulta ao sistema ANOREG/MT, não foram localizadas certidões de óbito em nome do embargante, conforme espelho em anexo, motivo pelo qual, afasto o pedido em questão.

II. 2 Da nulidade da citação por edital

Argumenta a parte executada a existência de nulidade da citação por Edital, tendo

em vista que tal tipo de citação é medida extrema e só deve ser utilizada quando a parte exequente não lograr êxito para localização da parte executada.

Pois bem.

No caso dos autos, tentou-se a citação via carta, havendo retorno do AR com a indicação “não procurado” (id. 61480044, pág. 24-26, dos autos n. 0000662-34.2016.8.11.0094).

Em seguida, tentou-se citação por Oficial de Justiça, a qual foi infrutífera (id. 61480044, pág. 29, dos autos n. 0000662-34.2016.8.11.0094), sendo, após, realizada a citação do por Edital, conforme pág. 36, do mesmo id.

Pois bem.

Em consulta ao Sistema INFOJUD, em relação aos executados Angelo e PJ, obteve-se
o mesmo
endereço já indicado nos autos, conforme documentos em anexo. Em relação ao executado Valdeir, localizou-se endereço diverso.

Desta forma, possível a busca de seu endereço pelo sistema SISBAJUD em relação às partes executadas, considerando que não foram esgotadas todas as buscas em sistemas disponíveis ao judiciário.

Por isso, determino à secretaria que realize consulta de eventuais endereços dos requeridos, ora embargantes.

III CONCLUSÃO

Por isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pleitos feitos em sede de
Embargos à Execução Fiscal
, isto para declarar a nulidade da citação por edital.

Desta forma, intime-se as partes da presente decisão.

Em caso de se encontrar endereço diverso via INFOJUD e SISBAJUD,
citar
a parte executada, expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em nome da parte-executada, para pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora (artigo 8º, inciso III da LEF).

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Em caso de se encontrar endereço idêntico via SISBAJUD, resultado negativo, considerar-se-á válida a citação por edital feita nos autos, devendo os autos vir conclusos para análise do pedido de penhora online.

Intimar. Cumprir.

Tabaporã – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

LAIO PORTES STHEL

Juiz Substituto
”

Em suas razões recursais sustenta o apelante “(...)Conforme se depreende dos autos, foi tentada a citação por carta AR do executado, contudo o AR restou infrutífero. Após isso, houve expedição de mandados para tentativa de citação via oficial de justiça dos executados, os quais restaram infrutíferos”.

Ressalta “(...)Anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida e sancionar o credor que, a todo o tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar o réu, ainda mais porque é dever do contribuinte manter seus registros atualizados junto ao Fisco, sob pena, inclusive, de se considerar que houve dissolução irregular da pessoa jurídica (Súmula nº 435 do STJ)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 237186180.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Da análise do processado, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, conforme se depreende do relatório, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação visando à reforma da decisão pela qual foi decretada a nulidade da citação dos executados via edital (ID.237186162).

Não há dúvida de que seja cabível o recurso de apelação no caso em que seja proferida sentença em que se julga procedente os embargos a execução, colocando fim à execução.

Esse, contudo, não é o caso dos autos, onde, apesar de acolher uma das teses da defesa, o juízo singular o fez apenas e tão somente para reconhecer a nulidade da citação por edital,
verbis
:

“(...)
Por isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pleitos feitos em sede de
Embargos à Execução Fiscal
, isto para declarar a nulidade da citação por edital.

Desta forma, intime-se as partes da presente decisão.

Em caso de se encontrar endereço diverso via INFOJUD e SISBAJUD,
citar
a parte executada, expedindo o mandado de citação, penhora, avaliação e registro de bens existentes em nome da parte-executada, para pagar a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora (artigo 8º, inciso III da LEF).

Para as hipóteses de pronto pagamento, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Em caso de se encontrar endereço idêntico via SISBAJUD, resultado negativo, considerar-se-á válida a citação por edital feita nos autos, devendo os autos vir conclusos para análise do pedido de penhora online
(...)”
(ID. 237186163) (g.n.)

Percebe-se que, após reconhecer a nulidade da citação por edital, o juízo
a quo
determinou a realização de novas diligencias para citação dos executados,
o que torna evidente a natureza de decisão interlocutória do ato judicial praticado
, fato que desafia o recurso de Agravo de Instrumento e, não, o de Apelação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - ANULAÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - APELO NÃO CONHECIDO - DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. A decisão que acolhe a Exceção de Pré-executividade apenas para decretar a nulidade da citação por edital, sem extinguir o processo de execução, desafia a interposição do Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC e não de Recurso de Apelação, constituindo sua interposição em erro grosseiro que impede que se aplique, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal. 2. Recurso de Apelação não conhecido. (TJ-MT - AC: 00042186920168110021, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2023)”

“DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA

PARCIALMENTE PARA
DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO
POR EDITAL -
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - RECURSO NÃO CABÍVEL
- CABIMENTO, EM TESE, DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA ACERCA DE QUAL SERIA O RECURSO ADEQUADO - ERRO GROSSEIRO DA PARTE RECORRENTE - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - APELO NÃO CONHECIDO
.” (TJPR - APL: 00154345520158160075 Cornélio Procópio 0015434-55.2015.8.16.0075 (Decisão monocrática), Rel.
Antonio Renato Strapasson
, Data de Julgamento: 31/01/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2022) (g.n.)”

Nesse sentido, importante salientar que o princípio da fungibilidade recursal, previsto no sistema processual civil, busca evitar a inadmissão de recursos pela mera escolha equivocada de sua modalidade, desde que a parte tenha agido de boa-fé e não tenha incorrido em erro grosseiro. No entanto, tal princípio não pode ser utilizado para corrigir a interposição de recurso manifestamente inadequado, como é o caso da apelação contra decisão interlocutória.

Desse modo, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer dos recursos manifestamente inadmissíveis:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

Portanto, a interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, como no presente caso, constitui erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para sua conversão em agravo de instrumento.

Nesse sentido, confira-se o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

Consoante jurisprudência pacífica desta Casa, trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
1.1. No caso, a decisão interlocutória que indeferiu liminarmente a reconvenção desafiava recurso de agravo de instrumento, e não de apelação, razão pela qual o Tribunal de origem entendeu pelo não conhecimento do apelo ante o manifesto erro grosseiro. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1940126/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)”

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não encontra cabimento recurso de apelação manejado em face de decisão que não extinguiu a relação processual, pois não colocou fim à execução.

A hipótese de erro grosseiro impede a aplicação de eventual fungibilidade recursal. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002658-09.2021.8.11.0051, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A decisão que resolve a fase de liquidação de sentença, homologa os cálculos e determina o prosseguimento do feito desafia recurso de agravo de instrumento. 2. Diante da previsão expressa no Código de Processo Civil de que o recurso para a hipótese é o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único), a interposição de recurso de apelação configura erro grosseiro. 3. Apelação não conhecida.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0019161-41.2010.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/03/2024)”

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão agravada, uma vez
“(...)
Após o andamento processual, o pleito foi julgado procedente, para declaração da nulidade de citação, decisão essa que extingue, por completo, o processo de embargos em si
”.

Ressalta
“(...)
Aparentemente, no entanto, feitas as devidas vênias, o juízo de piso equivocou-se ao lançar na decisão de piso comando que, em verdade, deveria ter sido lançado nos autos da execução fiscal, a partir da nulidade de citação exarada nos autos dos embargos. No entanto, esse equívoco processual feito pelo juízo (e é claro equívoco, já que não há que se impulsionar, por despacho, os autos da execução fiscal nos autos dos embargos à execução fiscal) não tem o condão de alterar o recurso cabível na espécie, que, no caso, é, de fato, a apelação”.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja conhecido e levado a julgamento o recurso de apelação.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 271754881).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 253738178), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No caso, o recurso de apelação não foi conhecido, pois,
conforme se depreende do relatório, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação visando à reforma da decisão pela qual foi declarada a nulidade da citação dos executados via edital (ID.237186163).

Como já anotado nos autos, sabe-se que
todo e qualquer recurso interposto com base no Código de Processo Civil deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus
.

Ademais, pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da
unirrecorribilidade
das decisões judiciais, tem-se que cada ato deva ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

No caso, infere-se dos autos que o
d.
juízo

a quo
proferiu decisão
declarando a nulidade da citação dos executados via edital (ID.237186163)
e
determinou o prosseguimento do feito.

Merece registro, por oportuno, que a decisão interlocutória é aquela que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito,
independentemente de seu conteúdo, sendo atacada, portanto, mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Diante de tais premissas,
com base no princípio da singularidade e considerando que a decisão recorrida é de natureza interlocutória,
eis que não colocou fim ao processo,
a sua impugnação deve
ria
se dar por meio do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento.

Nesse sentido
, conclui-se que a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.
Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente ou rejeita a exceção de
pré
-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II
- Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar
de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para
atacar decisão que não colocou termo ao processo.

(TJMT. RAC
0001515-91.2012.8.11.0091. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e
Coletivo.
Rel.
D
ESA
. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19
.
5
.
2020
. Publicação: DJE 13/10/2020)
”
.

[sem destaque no original]
.

Registre-se que
a interposição de
recurso de apelação e não
de agravo configura erro grosseiro, não amparado pelo prin
cípio da fungibilidade recursal.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
. REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
APELAÇÃO
. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui
erro
grosseiro
, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de
apelação
quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito. Súmula 83/STJ
.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do
indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5.
Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(
AgInt
no
REsp
1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20
.
9
.
2018,
DJe
27
.
9
.
2018).
[sem destaque no original].

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025